Tribunal: TJMT
Processo: 1002702-31.2025.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002702-31.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO GARCIA GUERRA - CPF: 277.933.528-90 (APELADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de reparação de danos materiais e morais, determinando a restituição de valores e o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, em virtude de falha na prestação de serviço bancário mediante ao chamado “golpe de engenharia social”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a instituição financeira comprovou a regularidade das operações contestadas, de modo a afastar sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes dos descontos indevidos na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à hipótese o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A operação contestada apresentou sequência atípica e foi seguida de imediata comunicação da autora à instituição e não foi apresentada prova hábil de que as transferências via PIX foram validamente realizados pelo consumidor, tampouco foi comprovada a adoção de mecanismos seguros de autenticação eletrônica.

5. A falha no dever de segurança caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilização da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral é presumido em casos de contratação fraudulenta com descontos indevidos, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

7. O valor da indenização foi fixado de forma proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da medida, não havendo motivo para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro quando evidenciada falha no dever de segurança. 2. Transferências atípicas via PIX, após a contratação de empréstimo, configura falha de segurança imputável ao fornecedor, sendo cabível a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1995458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000026-36.2022.8.11.0031, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024, DJE 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Luiz Fernando Garcia Guerra, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da restituição da quantia de R$ 114.906,26, decorrente de operações bancárias alegadamente realizadas de forma fraudulenta, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Na origem, o autor alegou ter sido vítima de fraude bancária em 28 de outubro de 2024, ocasião em que recebeu ligação de suposto representante do banco, o qual, com acesso em tempo real aos dados de sua conta, mencionou informações precisas sobre um empréstimo recém-efetuado e transações via PIX. Conforme sustentado na inicial, os criminosos detinham conhecimento detalhado das movimentações bancárias e induziram o autor a seguir instruções sob o pretexto de impedir fraudes, o que resultou na realização de empréstimo pessoal não autorizado e subsequentes transferências eletrônicas em valores significativos.

O juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, concluindo que o banco não se desincumbiu do dever de demonstrar a legitimidade dos atos questionados.

O apelante, sustenta, contudo, que inexistiu falha na prestação de serviços bancários, atribuindo ao recorrido a responsabilidade exclusiva pelo ocorrido. Alega que as operações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e autenticação por biometria, o que demonstraria a regularidade das transações e afastaria o nexo causal entre a conduta do banco e o dano suportado. Sustenta, ainda, que não há provas de que houve vazamento de dados bancários por parte da instituição, tampouco que os supostos fraudadores tivessem acesso ao extrato da conta do autor, sendo inverossímil a narrativa apresentada.

Afirma que o sistema PIX é seguro, operado pelo Banco Central, e que eventual acesso indevido ao aplicativo se deu por culpa do consumidor, que não tomou as cautelas necessárias. Ao final, requer a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 336219886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cabe destacar, inicialmente, que a relação jurídica firmada entre as partes é tipicamente de consumo, subsumindo-se ao microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC. Além disso, de igual forma, a Súmula 479/STJ enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Conforme se verifica dos autos, restou incontroverso que a autora, ora apelada, é titular de conta corrente junto ao Banco Bradesco S/A, e que recebeu ligação de pessoa se identificando como preposto da instituição financeira, informando que foi creditado em sua conta empréstimo no valor de R$ 84.540,99 e, em seguida, realizadas transferências via PIX a terceiros, conforme relatado e devidamente demonstrado pelos extratos bancários, houve
“sequência de transferências em valores atípicos (até R$ 20.000,00 cada) em curtíssimo período de tempo; devoluções irrisórias de PIX (centavos) com indício de fraude; saldo esvaziado logo após as operações”
(id. 336219881).

A despeito dos argumentos da instituição financeira, verifica-se que esta não comprovou a regularidade das operações, ao passo que o autor, por sua vez, logrou êxito em demonstrar a falha na prestação do serviço.

Isso porque, a fraude perpetrada mediante “golpe do falso atendente”, valendo-se de canais de comunicação que mimetizam a própria instituição, integra o risco da atividade bancária, pois decorre da vulnerabilidade do ambiente em que se desenvolvem as operações financeiras e da previsibilidade dessas práticas no mercado, cabendo ao fornecedor estruturar mecanismos eficazes de prevenção, detecção e bloqueio.

A alegação genérica de que as operações teriam sido realizadas mediante uso de senha pessoal ou dispositivo eletrônico vinculado à titularidade da conta não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do fornecedor, sobretudo diante da aplicação da inversão do ônus da prova, determinada nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a segurança nas operações bancárias, notadamente em ambiente digital, constitui dever jurídico imposto às instituições financeiras. O risco decorrente de eventual falha sistêmica ou de vulnerabilidade explorada por terceiros insere-se no âmbito do chamado fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre o próprio prestador de serviços, como sedimentado na jurisprudência pátria. A saber:

“[...] A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.”

(STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

No tocante ao dano moral, revela-se correta a sua fixação na origem. A indevida contratação de produtos financeiros e consequente desconto em conta bancária, sem a devida autorização do titular, configura lesão à esfera existencial do consumidor, apta a ensejar reparação autônoma. Trata-se de dano
in re ipsa
, cuja comprovação prescinde da demonstração de abalo psicológico concreto, por decorrer da própria gravidade do fato.

Ademais, a quantia fixada a título de reparação (R$ 10.000,00) observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a extensão do dano, a conduta do réu e o caráter pedagógico da condenação, não se justificando sua redução.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).

Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais.

A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026